Tribunal: TJDFT
Processo: 0009206-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE. AJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DERIVADA DE PROPRIEDADE. REQUISITOS. DISTINÇÃO.
1. Pode-se buscar propriedade de bem pela via originária (usucapião) ou derivada (adjudicação compulsória): a via adotada depende do atendimento dos respectivos pressupostos, que são distintos.
2. Na hipótese em discussão, atendidos os requisitos pela autora para aquisição originária (usucapião) na respectiva ação de usucapião. Além de não se poder falar em dar preferência para a aquisição derivada (adjudicação compulsória), é discutível a regularidade integral da cadeia sucessória apresentada nos autos. Logo, não se pode extinguir o processo para exigir o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória controversa se já foram atendidos os requisitos da usucapião, tampouco de exigir a anulação prévia de título anterior, pois usucapião já é modo originário de aquisição contra todo proprietário antecedente.
3. Apelação conhecida e provida.